Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-48.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. TERMO DE APELAÇÃO. DELIMITAÇÃO. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CULPABILIDADE. AFASTADA. MANTIDA ANÁLISE NEGATIVA DOS ANTECEDENTES, CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FRAÇÃO DE 1/6 NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. PRECEDENTES. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA NO GRAU MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. TENTATIVA CRUENTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme dispõe o enunciado 713 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, na apelação defensiva contra decisões do Júri, o efeito devolutivo se adstringirá aos fundamentos firmados no termo recursal que, no caso, limitou-se à alínea “c” do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal.
2. Não houve premeditação suficiente para um especial juízo de reprovação da conduta, haja vista que os acontecimentos se deram em cadeia, com sequencialidade imediata, de modo que deve ser afastada a análise negativa da culpabilidade.
3. É firme o entendimento jurisprudencial pátrio no sentido de que, presentes duas ou mais condenações anteriores, é possível a utilização de um registro para configurar os antecedentes e certidão diversa analisada, na segunda fase da dosimetria, como a agravante da reincidência, não configurando “bis in idem”.
4. A avaliação negativa da conduta social, entendida como o comportamento do agente perante seus pares, revela-se correta quando o julgador registra, com base em prova testemunhal, que o acusado é tido por seus vizinhos como indivíduo perigoso e habitual na prática do tráfico, além de ameaçar e constranger as pessoas que com ele são obrigadas a conviver.
5. As sequelas experimentadas pela vítima, tanto físicas consistentes em dores de cabeça persistentes mesmo decorrido mais de ano do crime, como também psicológicas, em razão do trauma sofrido, até porque as sequelas permanentes e em local de grande visibilidade (ombro direito e região frontal esquerda) a farão lembrar-se do fato para o resto de sua vida, justificam a valoração negativa das consequências do crime.
6. O Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional, na primeira fase, a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, e, na segunda fase, para cada circunstância agravante ou atenuante, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. A tentativa cruenta ou vermelha não pode ser tratada da mesma forma da tentativa incruenta ou branca, pois naquela há efetiva lesão à vítima e, ainda, tendo havido um maior percurso do iter criminis, merece menor redução da pena.
8. Recurso parcialmente provido.